Tribunal: TJBA
Processo: 8101111-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101111-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS COELHO NEVES JUNIOR

Advogado(s): GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TEMA 1.150 DO STJ. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
O Embargante opõe Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão autoral com base no Tema Repetitivo 1.150 do STJ e determinou o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. O Embargante alega omissões e contradições quanto ao termo inicial da prescrição, à sua legitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade no tocante à aplicação da tese fixada no Tema 1.150 do STJ, especificamente quanto ao marco inicial da prescrição (data da aposentadoria versus data da ciência dos desfalques mediante extratos), bem como quanto à legitimidade passiva da instituição financeira e a competência do juízo.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, aplicando de forma clara e fundamentada a tese vinculante do STJ (Tema 1.150), que define a data da ciência comprovada dos desfalques como termo inicial da prescrição, e reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço.

4.
A alegação de que a ciência ocorreu na aposentadoria foi expressamente afastada pelo colegiado, que adotou a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, consignando que a ciência inequívoca somente se deu com a obtenção dos microfilmes e extratos detalhados da conta PASEP.

5.
Inexiste omissão quanto à competência ou legitimidade, pois ao reconhecer a aplicabilidade do Tema 1.150 para falhas de serviço bancário, o acórdão reafirma a competência da Justiça Estadual para julgar a lide contra a sociedade de economia mista, sem interesse da União na lide específica de má gestão bancária.

6.
A pretensão do Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, visando a rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

7.
O prequestionamento da matéria dá-se pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a decisão já abrange a fundamentação necessária.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando o acórdão aplica corretamente tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ. 2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre a necessidade de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8
101111-33.2024.8.05.0001
,
em que são embargantes

e embargad
os
, simultaneamente,
BANCO DO BRASIL S.A. e
CARLOS COELHO NEVES JUNIOR.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora